Tribunal: STF
Processo: RHC 269067
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.038.018/AL, conforme relatado (eDOC. 44):
	
“Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros réus, foi condenado, nos autos da ação penal n. 0802204-23.2018.8.02.0001, pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio tentado e de organização criminosa, à pena de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 399 dias-multa. 
Irresignados, os sentenciados apelaram, contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 7/8/2024, a Corte local negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a condenação, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 40):

[...]
Contra esse acórdão, o corréu Dênis Novaes dos Reis Silva opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pela Corte local, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 61):

[...]
Por sua vez, o corréu Wellington Aureliano da Silva também opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pela Corte local, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 76):

[...]
A defesa do paciente igualmente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte local, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 227):

[...]
Na inicial do writ (e-STJ fls. 2/14), a defesa sustenta a nulidade do acórdão de apelação, porquanto, com base em fundamentação manifestamente contraditória e desprovida de base legal, a Corte local absolveu os corréus do delito de organização criminosa, mantendo a condenação por esse delito apenas em relação ao paciente, de forma isolada, o que não se coaduna com o núcleo mínimo exigido pela lei: ao menos 4 (quatro) integrantes em unidade estável. 
Nesse viés, alega que ‘a disparidade de tratamento revela grave ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF). Se os corréus foram absolvidos por insuficiência de provas, a mesma conclusão deveria beneficiar o paciente, revelando-se a consagração de um julgamento seletivo e discriminatório, desprovido de qualquer justificativa objetiva’ (e-STJ fl. 9). 
Ao final, requer ‘seja concedida a ordem de habeas corpus, para ANULAR O ACÓRDÃO proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no processo n. 0802204- 23.2018.8.02.0001, determinando que outro julgamento seja realizado, em conformidade com a lei e os princípios constitucionais da isonomia, coerência decisória, devido processo legal e presunção de inocência’ (e-STJ fl. 13).”. 

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (eDOC. 44). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 68).
Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 74) que a decretação da prisão preventiva apoiou-se em fundamentos genéricos atinentes à garantia da ordem pública e à gravidade do delito (p. 3).
Aduz a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva (p. 3). 	
Ressalta o excesso de prazo da custódia cautelar ocorrida no início das investigações “(em processos conexos que remontam a 2021)” (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, conforme ementa (eDOC. 97):

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Latrocínio tentado e organização criminosa. Alegado excesso de prazo para prisão preventiva. Tema não debatido nas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Inviabilidade. Instrução deficiente. Ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente. Inadmissibilidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso”.

É o relatório.
Decido.	
O presente é manifestamente inadmissível.
O pedido aqui formulado não é o mesmo formulado no STJ, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

É que os temas da revogação da prisão preventiva e do excesso de prazo da custódia cautelar não foram suscitados no Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há, pois, correspondência entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão ora recorrido.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente